Tribunal: TJMT
Processo: 1018157-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018157-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ: 24.722.647/0001-95 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS
EX TUNC
– DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO.

Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex tunc
, deve-se afastar a tese de nulidade.

Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa D
ismeq Comercial Importadora de Máquinas para Escritório Ltda.-EPP,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito
, por ela proposta, contra o
Estado de Mato Grosso
, págs. 01/04 (id.
19696471).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de este Tribunal de Justiça ter julgado procedente a ADI n.
100642/2013, declarando a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e, de consequência, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, a NCDJ n. 228959/54/28/2016, efetivada pelo Apelado, deve ser declarada nula.

Aduz que os valores pagos ao FUNEDS, a título de parcelamento do crédito tributário, devem ser restituídos ao contribuinte, porque são nulos, conforme a decisão, proferida na referida ADI.

Argumenta que a
constituição dos créditos, lançados na mencionado NCDJ, desobedeceu ao comando do artigo 142 do CTN, porque suposta e simplesmente, calculou o valor original dos fatos geradores originais, realizou abatimentos e cobra somente diferenças hipotéticas.

Defende a ocorrência da decadência, posto que os
fatos geradores da NCDJ ocorreram no período de 01/02/2009 a 01/02/2011, mas, até a presente data, não foram legalmente constituídos, ante o julgamento da ADI n. 100642/2013.

Afirma que tem direito à repetição de indébito, porque os pagamentos efetivados são nulos.

Por fim, postula a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o trânsito em julgado.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso, págs. 01/07 (id.
19696491
).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020